Tribunal: STF
Processo: HC 182700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no RHC 116.621/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9°, do Código Penal). 
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 3, fls. 2-3):
    Habeas Corpus
    PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL).
    ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 
    PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE NEGA. PACIENTE QUE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA COMPANHEIRA, DESFERINDO-LHE APERTÕES, PRODUZINDO-LHE LESÕES CORPORAIS.
    DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA E DO CRIME A AFASTAR O PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS IMPUTADOS QUE NÃO SÃO INCONTROVERSOS, DEPENDENDO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA MELHOR VERIFICAÇÃO. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE ENVOLVEM O EXAME DO MÉRITO, IMPOSSÍVEL DE SER ANALISADO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE E AS LESÕES CONSTATADAS NA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A matéria relativa ao trancamento da ação penal, sob o argumento de que o trâmite do inquérito policial violou a ADI n° 2.886 e o art. 10, §§ 1° e 3°, do CPP, o que torna o inquérito policial nulo e, portanto, retiraria a justa causa para a deflagração da ação penal, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, não podendo ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 
    3. Ademais, a via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório, devendo a ilegalidade ser constatada de plano, sendo daí inadmissível o trancamento da ação penal em razão da tese de ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao paciente e as lesões constatadas na vítima, pois carente de demonstração por meio de instrução processual a ser desenvolvida apropriadamente no curso do processo cognitivo. 
    4. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: I) não há nexo causal entre as lesões descritas no exame de corpo de delito e as agressões supostamente praticadas pelo paciente que a suposta vítima afirma ter sofrido; II) que não há nexo temporal entre as lesões descritas no exame de corpo de delito e as agressões supostamente praticadas pelo paciente que a suposta vitima alega ter sofrido; III) que o tramite do inquérito policial violou a ADI no 2.886 e o art. 10, §§ 1º e 3º, do CPP, o que torna o inquérito policial nulo e, portanto, retiraria a justa causa para a deflagração da ação penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecido que é impossível que o réu tenha praticado a conduta criminosa que lhe é imputada ou, subsidiariamente, que não há justa causa para a deflagração da ação penal, trancando-se a ação penal.
    É o relatório. Decido. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    [...] pretende o recorrente o trancamento da ação penal, por entender que inexiste nexo causal entre a conduta imputada ao paciente e as lesões constatadas na vítima.
    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 49/50):
    Ao revés do sustentado, o trancamento da ação penal só é possível quando os fatos imputados não são incontroversos, o que não é o caso dos autos, já que existem indícios mínimos da autoria e do crime a justificar a deflagração da ação penal.
    Com efeito, os fatos imputados ao paciente, alicerçados em suporte probatório mínimo apto a ensejar a propositura da ação penal, dependem da instrução criminal para melhor verificação, o que impede o trancamento da ação penal.
    Por fim, deve ser consignado que as demais alegações envolvendo o mérito da causa dependem de dilação probatória, impossíveis, portanto, de serem analisadas pela via estreita do Habeas Corpus.
    O parecer da Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Adriana Nine Biscaia, sustenta a denegação da ordem, o que deve ser acolhido, ante os fundamentos acima expostos.
    Por tais motivos, denega-se a presente ordem de habeas corpus.
    Consta da denúncia (fls. 115/116):
    No dia 26 de março de 2016, por volta de 18h, na Rua Gago Coutinho, n° 44, apto. 504, Bairro Laranjeiras, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, Nicholle Ribeiro G. Santino Tartarel, desferindo-lhe apertões, o que produziu as lesões descritas no AECD de fl. 37.
    Assim agindo, está o denunciado incurso nas sanções do art. 129, § 9° do Código Penal.
    Como se vê, segundo o Tribunal de origem, o trancamento da ação penal só é possível quando os fatos imputados não são incontroversos, o que não é o caso dos autos, já que existem indícios mínimos da autoria e do crime a justificar a deflagração da ação penal.
    Como sabido, o trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre no caso vertente. A propósito: [...] 
    Nesse contexto, a via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório, devendo a ilegalidade ser constatada de plano, sendo daí inadmissível o trancamento da ação penal em razão da tese de ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao paciente e as lesões constatadas na vítima, pois carente de demonstração por meio de instrução processual a ser desenvolvida apropriadamente no curso do processo cognitivo. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
    É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a narrativa exposta pelo Ministério Público possui relevo para esfera penal. De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou de forma clara a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 129, § 9°, do Código Penal. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. Ora, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Aliás, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); situações não verificadas na presente hipótese. 
    Por fim, as demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Tribunal de Justiça estadual nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente